Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-62.2022.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-62.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO BARBOSA RIBEIRO - CPF: 028.919.571-30 (RECORRIDO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), ZULEIDE FELIX DE LIMA - CPF: 058.773.021-83 (RECORRIDO), NELITE FATIMA DE MOURA - CPF: 627.249.591-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000596-62.2022.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo dos Parecis/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Recorrido(s):

Tiago Barbosa Ribeiro

Zuleide Felix de Lima

Nelite Fátima de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS NO VOO. CANCELAMENTO DO VOO E REALOCAÇÃO DOS AUTORES EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DA VENDA DE PASSAGENS.
CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva

ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida em 29.08.2012 que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) reconhecer a falha da prestação do serviço; e, b) condenar as Reclamadas, solidariamente, a indenizar as partes Reclamantes: b.1) a título de dano material, no valor correspondente a R$ 63,00 (sessenta e três reais) com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do evento danoso; b.2) condenar
a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada Autor
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995..
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMRPESA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Colendos Pares;

Os Recorridos alegam que compraram passagens aéreas para o dia 02.10.2021, com saída de Curitiba/PR às 06h30min, escala em São Paulo/SP, e chegada ao destino final as 10h50min. Ocorre que após a realização do
checkin
os autores foram informados que o voo havia sido cancelado e somente foram realocados em voo com saída no dia seguinte, ou seja, em 03.10.2021 às 11h15min.

No presente caso, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária a empresa intermediária de venda de passagens em razão de cancelamento unilateral de voo por parte da empresa aérea, pois a Recorrente não possui qualquer ingerência no evento referente às alterações e cancelamento de voos.

A empresa Recorrente apenas vendeu aos consumidores as passagens aéreas, que foram regularmente emitidas, não existindo defeito na prestação de seus serviços.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Não havendo ato ilícito praticado pela
123 Viagens e Turismo LTDA
, imperioso o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto
conheço do recurso,
Dou-lhe provimento
e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023